Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, NEURIVAN MACHADO CARNEIRO e MARTHA DO NASCIMENTO HUMBERTO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora. Na origem, a execução foi ajuizada em desfavor dos agravantes. Após citação por via postal, os executados deixaram de se manifestar, sobrevindo a penhora de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, quando foram bloqueados R$3.119,18 de titularidade de MARTHA. Ante a constrição, opuseram exceção de pré-executividade e sustentaram a nulidade da citação e consequente prescrição do crédito tributário. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, sob pálio de que o parcelamento do débito implica em confissão e impediria a prescrição. Quanto à impugnação à penhora, em que pese reconhecer se tratar de numerário depositado em conta-poupança, a afastou por suposta descaracterização decorrente de créditos e débitos cotidianos. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a prescrição do crédito tributário ou, alternativamente, acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob 59196234. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. Após a realização de bloqueio de ativos financeiros, a executada compareceu aos autos apresentando exceção de pré-executividade. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, no que tange a exceção de pré-executividade, deixo de conhecê-la, vez que, o parcelamento configura a confissão extrajudicial da dívida. É o entendimento da súmula 653, STJ. Dessa forma, há a perda do objeto. Em relação ao pedido de desbloqueio, constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT in verbis: (...) Ademais, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: (...) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Exceção pré-executividade – nulidade citação e prescrição Os recorrentes alegaram que a citação seria nula, porque realizada por via postal e recebida por pessoa estranha à lide. Há muito a jurisprudência se firmou no sentido de que o envio da citação postal para o endereço do devedor é válida mesmo que recebida por terceira pessoa sem ressalva (REsp 57370/RS, julgado em 26/04/1995). Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADAS. 1. Cuidou-se originalmente de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante contra a execução de IPTU intentada pela fazenda Municipal. O Agravo de Instrumento manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade. Inadmitiu-se o Recurso Especial. 2. Presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado. Precedente: AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2014. 3. O IPTU é cobrado diretamente ao proprietário do imóvel urbano, porquanto a responsabilidade tributária, nesse caso, é propter rem. A ausência de alteração de propriedade, na prefeitura, pelo alienante ou pelo comprador, exclui a ocorrência de qualquer ato ilícito em decorrência de ajuizamento de ação de execução de IPTU. 4. É inviável, portanto, analisar a tese, defendida no Recurso Especial, de que "houve irregularidade na citação" ou de que "o imóvel objeto da presente execução não integra o patrimônio do executado", pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido: "presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado", e: "A ausência de alteração de propriedade, junto à prefeitura, por parte do alienante ou do comprador, exclui a ocorrência de qualquer ato ilícito em decorrência de ajuizamento de ação de execução de IPTU". Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5 Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 122 /STJ), razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.603.443/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.) A Lei 6.803/80, que dispõe sobre o rito da execução fiscal, tem disposição específica quanto à citação do devedor pela via postal, a qual dispensa o recebimento da correspondência pelo próprio destinatário: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; Nesse mesmo sentido já decidiu este Colegiado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NULIDADE DE CITAÇÃO E DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. NÃO DESONERAÇÃO. ART. 373, INC. II, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 393 preceitua que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. Os condomínios edilícios respondem pelas obras e reformas realizadas pelos condôminos em desacordo com a legislação e a convenção, pois é incumbência desses autorizarem tais execuções nas suas áreas e impedi-las quando irregulares, sob pena de responsabilização (art. 1.342 do Código Civil). Ademais, a comprovação da responsabilidade no presente caso exige dilação probatória, que não cabível em sede de exceção de pré-executividade. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Não há que se cogitar de nulidade de citação na execução fiscal, quando realizada via postal e recebida no endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980. 4. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Em contrapartida, os elementos dos autos são insuficientes para comprovarem vícios no título executivo, conforme alega o Executado, ônus processual de sua incumbência. Segundo a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1826029, 07472788120238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, a tese de nulidade da citação é controvertida e sua resolução afetará diretamente o reconhecimento da prejudicial de mérito. Consideradas as razões expostas, afasta-se a plausibilidade do direito ora alegado pelo momento. Impenhorabilidade da poupança De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Não obstante, ainda que se considere a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação, não haveria justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade. Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a retenção do numerário constrito em conta judicial vinculada ao processo e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator